Tribunal: TCU
Processo: 027.245/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais referentes ao exercício de 2010 da Secretaria Executiva do extinto Ministério do Esporte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.